Tribunal: STJ
Processo: 7000252-84.2022.8.22.0013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2589415 - RO (2024
/0085595-8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MARCOS HANIELL CORTES FELICIANO
ADVOGADOS
: FERNANDO MILANI E SILVA - RO000186
SHARA EUGENIO DE SOUZA SILVA - RO003754
FERNANDO MILANI E SILVA FILHO - RO009341
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. ERRO NO SISTEMA
ELETRÔNICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVID O.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento ao agravo em recurso especial devido à intempestividade
da insurgência.
2. O agravante alega que a decisão que inadmitiu o recurso especial
incorreu em equívoco ao reconhecer sua intempestividade, pois o
protocolo foi realizado dentro do prazo certificado no sistema
eletrônico PJe, que indicava como termo final o dia
.
22/01/2024
3. O agravante sustenta que a informação incorreta acerca
da contagem do prazo, lançada no sistema oficial e de uso
obrigatório pelas partes, induziu a Defesa a erro escusável,
configurando hipótese de justa causa, nos termos do art. 223, § 1o, c
/c art. 197, parágrafo único, do CPC.
4. O Tribunal
consignou que o recurso foi interposto após o
a quo
término do prazo legal, ocorrido em
, configurando sua
02/01/2024
manifesta intempestividade.
II. Questão em discussão
5. A discussão consiste em saber se o erro no sistema eletrônico de
tramitação processual, que indicou prazo diverso do legalmente
previsto, configura justa causa para afastar a intempestividade do
recurso especial.
III. Razões de decidir
6. O prazo sugerido no sistema PJe não exime o interessado de
interpor o recurso no lapso temporal legalmente previsto, conforme
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
7. A jurisprudência do STJ não reconhece a sugestão de prazo pelo
sistema eletrônico como justificativa para a intempestividade, não
vinculando o termo final à data sugerida.
Documento eletrônico VDA49497473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:42
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 4604adb4-9cb3-4f45-902d-16e81b9d4e07

8. A ausência de comprovação nos autos de que o sistema eletrônico
certificou prazo distinto do legalmente previsto impede o
reconhecimento de justa causa.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
1. O prazo sugerido pelo sistema do PJe não
Tese de julgamento:
exime o interessado de interpor o recurso no lapso legalmente
previsto. 2. A ausência de comprovação de erro no sistema eletrônico
impede o reconhecimento de justa causa para afastar a
intempestividade do recurso.
CPC, art. 223, § 1o; CPC, art. 197,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único; CPC, art. 1.003, § 5o.
STJ, AgInt no AREsp 1.881.500
Jurisprudência relevante citada:
/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.249.809/PR, Rel. Min.
19/10/2021
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
.
24/04/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49497473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:42
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 4604adb4-9cb3-4f45-902d-16e81b9d4e07

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2589415 - RO (2024
/0085595-8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MARCOS HANIELL CORTES FELICIANO
ADVOGADOS
: FERNANDO MILANI E SILVA - RO000186
SHARA EUGENIO DE SOUZA SILVA - RO003754
FERNANDO MILANI E SILVA FILHO - RO009341
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. ERRO NO SISTEMA
ELETRÔNICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVID O.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento ao agravo em recurso especial devido à intempestividade
da insurgência.
2. O agravante alega que a decisão que inadmitiu o recurso especial
incorreu em equívoco ao reconhecer sua intempestividade, pois o
protocolo foi realizado dentro do prazo certificado no sistema
eletrônico PJe, que indicava como termo final o dia
.
22/01/2024
3. O agravante sustenta que a informação incorreta acerca
da contagem do prazo, lançada no sistema oficial e de uso
obrigatório pelas partes, induziu a Defesa a erro escusável,
configurando hipótese de justa causa, nos termos do art. 223, § 1o, c
/c art. 197, parágrafo único, do CPC.
4. O Tribunal
consignou que o recurso foi interposto após o
a quo
término do prazo legal, ocorrido em
, configurando sua
02/01/2024
manifesta intempestividade.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA49497485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:41
Código de Controle do Documento: 4a24df8e-78ff-45b5-97be-f8a61122f315

5. A discussão consiste em saber se o erro no sistema eletrônico de
tramitação processual, que indicou prazo diverso do legalmente
previsto, configura justa causa para afastar a intempestividade do
recurso especial.
III. Razões de decidir
6. O prazo sugerido no sistema PJe não exime o interessado de
interpor o recurso no lapso temporal legalmente previsto, conforme
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
7. A jurisprudência do STJ não reconhece a sugestão de prazo pelo
sistema eletrônico como justificativa para a intempestividade, não
vinculando o termo final à data sugerida.
8. A ausência de comprovação nos autos de que o sistema eletrônico
certificou prazo distinto do legalmente previsto impede o
reconhecimento de justa causa.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
1. O prazo sugerido pelo sistema do PJe não
Tese de julgamento:
exime o interessado de interpor o recurso no lapso legalmente
previsto. 2. A ausência de comprovação de erro no sistema eletrônico
impede o reconhecimento de justa causa para afastar a
intempestividade do recurso.
CPC, art. 223, § 1o; CPC, art. 197,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único; CPC, art. 1.003, § 5o.
STJ, AgInt no AREsp 1.881.500
Jurisprudência relevante citada:
/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.249.809/PR, Rel. Min.
19/10/2021
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
.
24/04/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental no recurso especial interposto por
MARCOS HANIELL CORTES FELICIANO contra a decisão (fls. 2.204-2.206)
que negou provimento ao agravo em recurso especial ao fundamento de i
ntempestividade da insurgência.
O agravante alega, inicialmente, que a decisão agravada deixou de
considerar a ocorrência de feriado no Superior Tribunal de Justiça nos dias 19
e 20 de junho de 2025, conforme previsto na Portaria STJ/GP n. 790/2024,
Documento eletrônico VDA49497485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:41
Código de Controle do Documento: 4a24df8e-78ff-45b5-97be-f8a61122f315

sendo, por conseguinte, o primeiro dia útil subsequente 23 de junho de 2025,
data em que protocolizou o presente regimental, o que, em seu entendimento,
demonstra a tempestividade da insurgência.
Reitera a alegação de que houve induzimento a erro por parte do
próprio sistema eletrônico (PJe), o qual certificou como termo final para a
interposição do recurso o dia 22 de janeiro de 2024, tendo sido o recurso
interposto no dia 20 de janeiro de 2024 (sábado), ainda dentro do prazo
informado.
Sustenta que essa informação equivocada, oriunda do sistema oficial
de tramitação, configura erro material imputável ao Poder Judiciário, o que
atrai a incidência do art. 223, § 1o, do Código de Processo Civil, caracterizando
justa causa para afastar a alegada intempestividade.
Pontua, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça reconhece a existência de justa causa quando a parte é induzida em
erro por falha no sistema eletrônico de tramitação processual, destacando
precedentes que, à luz dos princípios da boa-fé e da confiança legítima,
autorizam a superação da extemporaneidade do recurso.
Ao final, requer o provimento do agravo regimental, com o
reconhecimento da tempestividade do recurso especial e seu regular
processamento ou, subsidiariamente, o encaminhamento à Corte Especial para
eventual uniformização da jurisprudência acerca da matéria. Junta
documentos comprobatórios e precedentes do STJ que entende aplicáveis ao
caso concreto.
É o relatório.
VOTO
Analisando as razões do agravo regimental, verifico que a
irresignação não prospera.
Tal como exposto na decisão agravada, o recorrente sustenta que a
decisão que inadmitiu o recurso especial incorreu em equívoco ao reconhecer
sua intempestividade, porquanto o protocolo foi realizado dentro do prazo
certificado no sistema eletrônico PJe, o qual indicava como termo final o dia
.
22/01/2024
Salienta que a informação incorreta quanto à contagem do prazo,
lançada no sistema oficial e de uso obrigatório pelas partes, induziu a Defesa a
erro escusável, configurando hipótese de justa causa, nos termos do art. 223, §
1o, c/c art. 197, parágrafo único, do CPC.
Argumenta que, em se tratando de erro proveniente de agente ou
instrumento da própria Justiça, deve ser reconhecida a tempestividade do
recurso, a fim de viabilizar sua análise no juízo de admissibilidade pelo
Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA49497485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:41
Código de Controle do Documento: 4a24df8e-78ff-45b5-97be-f8a61122f315

No acórdão que não admitiu o recurso, consignou o Tribunal a quo
(fls. 2.159-2.160):

Ao analisar o presente recurso observa-se sua intempestividade,
conforme certificado no ID 22667560.
O prazo para interposição de recurso especial é de 15 dias corridos,
nos termos do art. 1003, § 5o, do Código de Processo Civil c/c art.
798, do Código de Processo Penal. N
a espécie, trata-se de réu preso, de modo a não sofrer a suspensão de
prazo prevista no art. 798-A, , do CPP, conforme dispõe o inciso I,
daquele mesmo dispositivo. caput
A propósito:
Art. 798-A. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias
compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive,
salvo nos seguintes casos:
I - que envolvam réus presos, nos processos vinculados a essas
prisões;
Assim, tendo o recurso sido interposto somente na data de
20.01.2024 (sábado), muito após o término do prazo legal ocorrido em
02.01.2024
(terça-feira),
fica
configurada
sua
manifesta
intempestividade.

O agravante sustenta haver sido induzido a erro pelo sistema
processual eletrônico, uma vez que teria certificado prazo distinto do
legalmente previsto, o que não foi comprovado nos autos. Assim, não merece
reforma a decisão que não admitiu o recurso especial.
Ademais, consoante entendimento desta Corte Superior, o prazo
sugerido no PJe não tem o condão de eximir o interessado de interpor o
recurso no lapso temporal legalmente previsto:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE RECURSAL. TERMO FINAL SUGERIDO PELO
SISTEMA QUE NÃO EXIME O ADVOGADO DA CONFERÊNCIA DO
PRAZO RECURSAL. NÃO CARACTERIZADA A OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA, À PRIMAZIA DO
JULGAMENTO DE MÉRITO E À COOPERAÇÃO . CONTRARRAZÕES.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 .
Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de
Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com
fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15
(quinze) dias úteis . 2. De acordo com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, "o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o
condão de eximir o interessado de interpor o recurso no lapso legal,
não vinculando o termo final à data sugerida nem dispensando a
parte recorrente da confirmação" (AgInt no AREsp 1.881.500/DF,
Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
) . 3. Registre-se que "o princípio da
19/10/2021
26/10/2021
cooperação inserido no NCPC não justifica a mitigação da
impossibilidade de saneamento do vício de não comprovação da
tempestividade recursal" (AgInt no AREsp n. 2.249 .809/PR, Relator o
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe
24/4/2023
de
). 4. Diante da preclusão consumativa, não é cabível o
26/4/2023
Documento eletrônico VDA49497485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:41
Código de Controle do Documento: 4a24df8e-78ff-45b5-97be-f8a61122f315

aditamento ou correção das teses que deveriam ser apresentadas pela
parte recorrida na impugnação ao agravo interno.5 . Agravo interno
desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2517451 PE 2023/0427849-0,
Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento:
, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
10/06/2024
)
13/06/2024
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, o qual está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão
impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49497485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:41
Código de Controle do Documento: 4a24df8e-78ff-45b5-97be-f8a61122f315

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0085595-8
AREsp 2.589.415 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 70002528420228220013
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCOS HANIELL CORTES FELICIANO
ADVOGADO
: FERNANDO MILANI E SILVA - RO000186
ADVOGADOS
: SHARA EUGENIO DE SOUZA SILVA - RO003754
FERNANDO MILANI E SILVA FILHO - RO009341
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCOS HANIELL CORTES FELICIANO
ADVOGADO
: FERNANDO MILANI E SILVA - RO000186
ADVOGADOS
: SHARA EUGENIO DE SOUZA SILVA - RO003754
FERNANDO MILANI E SILVA FILHO - RO009341
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245155470:10290212@
2024/0085595-8 - AREsp 2589415 Petição : 2025/0056791-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49462589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:46:10
Código de Controle do Documento: A4639DDA-4865-4CD5-9C08-A71DC46874CD